Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Nada há para prover acerca da intempestiva petição inserta no Id 21287463. À apelante foi concedida oportunidade para o recolhimento do preparo recursal (Id 20168548), mas ela deixou escoar o prazo sem cumprimento (Id 20901037). Por isso, a apelação não foi conhecida. Não há erro de procedimento e não cabe à parte chamar o feito à ordem, porque não dirige a tramitação e desenvolvimento. A apelante reitera insistentemente questão já superada, por não se conformar com o resultado a ela desfavorável. Alerto que a insistência em se opor injustificadamente ao andamento do processo mediante a prática de atos inúteis e criação de embaraços à efetivação das determinações desta relatoria, bem como a provocação de incidente manifestamente infundado e protelatório, com a finalidade de reagitar questão preclusa por efeito do comportamento adotado exclusivamente pela parte caracteriza desrespeito ao dever descrito no art. 77, II, III e IV, do CPC[1] e litigância de má-fé, tanto dela quanto de seu patrono, pela incursão das condutas nas situações descritas nos incisos IV, V, VI e VII do artigo 80 do CPC[2]. Esse temerário, perturbador e protelatório agir processual atrai a aplicação para ambos, em solidariedade, das sanções previstas no art. 81[3] do mesmo Código. Determino à Secretaria da 1a Turma Cível a certificação do trânsito em julgado imediatamente da decisão catalogada no Id 20901037 e a remessa dos autos para o juízo de origem, independentemente da apresentação de novas petições pela apelante, a fim de ser providenciado o arquivamento após a adoção das providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [2] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. [3] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.